Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700416-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLLISON SALES ISIDRO DOS SANTOS IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, do CP - tráfico de entorpecentes -, teve a prisão preventiva decretada, em 22.12.22, para garantia da ordem pública (ID 42608433, p. 49). O mandado foi cumprido em 4.1.23 (ID 42608433, p. 70). Sustenta o impetrante que as provas, ilícitas, foram obtidas mediante violação de domicílio. Os policiais entraram em seu domicílio sem mandado de busca e apreensão. O paciente não foi flagrado traficando entorpecentes nem era investigado pelo crime. Sequer estava na residência quando as drogas foram apreendidas. E não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. A gravidade abstrata do crime não é fundamento para se decretar a prisão preventiva. Além disso, é primário, tem residência fixa e exerce trabalho lícito. Pede seja a prisão cautelar revogada ou substituída por medidas cautelares diversas. Durante busca pessoal e domiciliar, foram encontradas drogas na residência do paciente. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O c. STF, em recurso em que reconhecida repercussão geral, decidiu: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016). O e. STJ decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). O acórdão foi anulado, em parte, pelo c. STF, com base na tese firmada no tema 280: “na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa).” (RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06.12.21). Em síntese, não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador para o ingresso no domicílio. A denúncia narra que policiais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam notícia de crime de tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local indicado, testemunhas apontaram o paciente como o autor. A partir das informações, a equipe foi à residência dele. A entrada na residência foi autorizada pelo morador e proprietário do imóvel, pai do paciente. Há, inclusive, autorização por escrito (ID 42608432, p. 32). Daí por que regular o ingresso dos policiais no domicílio do paciente. A prova da materialidade do crime é, pois, lícita. E há indícios suficientes de autoria. No quarto do paciente foram encontradas drogas, balança de precisão e R$ 465,00 em notas trocadas. Os pais do paciente disseram que não tinham ciência dos entorpecentes e que somente ele poderia ser o proprietário (ID 42608432, p. 47 e 90). Laudo pericial constatou que dezenove porções de substância pardo-esverdeada, com massa líquida total de 6 kg, e duas de tonalidade esbranquiçada em forma de pó, com massa líquida de 64,59g, tratavam-se, respectivamente, de maconha e cocaína (ID 42608432, p. 66/9). A expressiva quantidade de droga apreendida na residência do paciente evidencia que era destinada ao tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente – investigado por crime de tentativa de homicídio (ID 42608433, p. 49). Além disso, o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas (ID 42612464). Ao que tudo indica, faz desse crime seu meio de vida. Diante da gravidade concreta do delito, da reiteração criminosa e periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Esse é o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaramfundamentação idônea acerca danecessidade da prisão preventivaem razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). E ainda que se considere o argumento de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES